Tribunal: TJDFT
Processo: 0007923-20.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RESP 1635428/SC E RESP 1498484/DF. TEMA 970. REJULGAMENTO DO APELO. ART. 1040, INCISO II, DO CPC. READEQUAÇÃO DO ACORDÃO. MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
2. Considerando a divergência entre o acórdão proferido por esta Turma e a tese firmada pelo colendo no tema 970, impõe-se o rejulgamento da apelação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para manter a condenação ao pagamento da multa prevista contratualmente e afastar da condenação o pagamento dos lucros cessantes.
3. Apelo da parte ré rejulgado e parcialmente provido.